Tribunal: TJBA
Processo: 8026669-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026669-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
PAULO VICTOR SOUZA SENA

AGRAVADO: LILIAN REBECA COSTA SANTANA

Advogado(s)
:
SAADA SILVA DRUBI

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ELIMINAÇÃO TOTAL DO CERTAME. DESPROPORCIONALIDADE. PERMANÊNCIA NA AMPLA CONCORRÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento, manteve decisão favorável à candidata em concurso público, afastando sua eliminação total do certame em razão do não comparecimento ao procedimento de heteroidentificação, assegurando sua permanência na lista de ampla concorrência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há omissão quanto à alegada ilegitimidade passiva do Município; (ii) estabelecer se o acórdão deixou de enfrentar a vinculação ao edital, os princípios da legalidade e isonomia e a aplicação do Tema 335 do STF; (iii) determinar se houve omissão quanto à regularidade da alteração do cronograma do certame e à ciência da candidata sobre a data da heteroidentificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito (CPC, art. 1.022).

O acórdão enfrenta expressamente a alegação de ilegitimidade passiva, deixando de conhecê-la por configurar supressão de instância, afastando a existência de omissão.

O julgado analisa a vinculação ao edital e os princípios da legalidade e isonomia, concluindo pela desproporcionalidade da eliminação total da candidata, o que afasta o vício alegado e evidencia tentativa de rediscussão do mérito.

A aplicação do Tema 335 do STF é afastada por tratar de hipótese diversa, relativa à remarcação de etapas por motivos pessoais, não pertinente ao caso concreto.

Verifica-se omissão quanto à análise da regularidade da alteração do cronograma e da ciência da candidata acerca da heteroidentificação, questão suscitada no agravo de instrumento.

A omissão reconhecida não possui aptidão para modificar o resultado do julgamento, pois o fundamento determinante reside na ilegalidade da eliminação total da candidata, independentemente da justificativa para sua ausência.

Ainda que regular a alteração do cronograma e a publicidade dos atos, tal circunstância não afasta a desproporcionalidade da exclusão integral do certame.

Consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados para fins de prequestionamento (CPC, art. 1.025).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A eliminação total de candidato de concurso público por ausência em procedimento de heteroidentificação é desproporcional quando possível sua permanência na ampla concorrência. 3. A existência de omissão sem aptidão modificativa autoriza o acolhimento parcial dos embargos apenas para integração da fundamentação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 335.